Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600435-67.2020.6.16.0066
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JAMAL ALI MOHAMAD ABOU FARES
Órgão julgador: RECORRENTE: JAMAL ALI MOHAMAD ABOU FARES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
23/03/2021
Número: 0600435-67.2020.6.16.0066

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 10/12/2020
Processo referência: 0600435-67.2020.6.16.0066
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição
Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600435-
67.2020.6.16.0066 (DRAP n.º 0600274-57.2020.6.16.0066) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Jamal Ali Mohamad Abou Fares, para concorrer ao cargo de Vereador, com base no
artigo 14, §3°, inciso II, da CF/88. (Impugnação por Humberto Boaventura da Silva Sá, processo de
registro de candidatura nº 0600230-38.2020.6.16.0066, ao registro de candidatura de Jamal Ali
Mohamad Abou Fares, com nome de urna Doutor Jamal, candidato ao cargo de vereador de
Maringá, processo de registro de candidatura nº 0600435-67.2020.6.16.0066, com fundamento no
art. 1º, inciso I, alínea "o" da Lei Complementar nº 64/90, consistente na proibição de candidatura
de pessoa que fora demitida do serviço público, em decorrência de processo administrativo ou
judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, desde que o ato não tenha sido anulado ou suspenso por
decisão judicial. Alega que o impugnado foi demitido do serviço público por justa causa, após
constatação de que este, que é médico, passava a digital e se ausentava da unidade básica de
saúde em horário de serviço).RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JAMAL ALI MOHAMAD ABOU FARES (RECORRENTE)
FUJIE KAWASAKI (ADVOGADO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
HUMBERTO BOAVENTURA DA SILVA SA (RECORRIDO)
MARIANA SESTITO VIEIRA (ADVOGADO)
AUGUSTO FLAVIO VIEIRA (ADVOGADO)
LUIZ HENRIQUE SOARES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29058
766
19/03/2021 16:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.375
RECURSO ELEITORAL 0600435-67.2020.6.16.0066 – Maringá – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: JAMAL ALI MOHAMAD ABOU FARES
- OAB/PR0103933
ADVOGADO: FUJIE KAWASAKI
- OAB/PR0074418
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA
- OAB/PR0057778
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA
RECORRIDO: HUMBERTO BOAVENTURA DA SILVA SA
- OAB/PR0012147
ADVOGADO: MARIANA SESTITO VIEIRA
- OAB/SP0126423
ADVOGADO: AUGUSTO FLAVIO VIEIRA
- OAB/PR0069857
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE SOARES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REGISTRO DE
CANDIDATURA – CANDIDATO A VEREADOR - INDEFERIMENTO -
INELEGIBILIDADE - ARTIGO 1º, INCISO I, O, DA LC nº 64/90 –
DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU ANULAÇÃO DO ATO
– RECURSO DESPROVIDO.
1. A demissão do serviço público é fato grave que constitui causa de
inelegibilidade, eis que não se coaduna com a relevante missão institucional
desempenhada pelos parlamentos no regime democrático representativo, a quem a
Constituição Federal delegou a função de representação do poder político que
emana do povo.
2. Na linha da jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral, a
inelegibilidade ora discutida se aperfeiçoa com a necessária conjunção dos
seguintes requisitos: (i) existência de demissão do servidor público; (ii) decorrente
de processo administrativo ou judicial; e (iii) inexistência de suspensão ou
anulação judicial.
3. Hipótese em que não há notícia nos autos da existência de interposição de
recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial suspendendo ou anulando os
efeitos do ato demissório.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Num. 29058766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/03/2021 16:39:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916392899200000028266142
Número do documento: 21031916392899200000028266142

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Jamal Ali Mohamad Abou Fares,
candidato não eleito ao cargo de Vereador de Maringá, nas Eleições 2020, em face da
sentença prolatada pelo Juízo da 066ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste/PR que,
julgando procedente a impugnação proposta, indeferiu o seu registro de candidatura
com fundamento na inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea O, da LC nº
64/90.
Em razões recursais, o recorrente suscita que a “r. sentença merece ser
reformada em sua totalidade, conforme cabalmente demonstrado, vez que inexiste
qualquer óbice para o recorrente exercer a capacidade eleitoral passiva, o direito de ser
”.
votado
Alega que, “em que pese a demissão do recorrente tenha decorrido de
processo administrativo, a realidade dos fatos demonstra que o procedimento foi
maculado por incontáveis irregularidades insanáveis, às quais conduzem para a
nulidade de todo o processo administrativo disciplinar que tramitou em desfavor do
”, devendo ser deferido o seu requerimento de registro de candidatura.
candidato
Por fim, requer a reforma da sentença para deferir o registro de
candidatura.
Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (id. 25542066).
O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau apresentou parecer
opinando pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer, opinando pelo não conhecimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Num. 29058766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/03/2021 16:39:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916392899200000028266142
Número do documento: 21031916392899200000028266142

Por primeiro, cabe analisar as questões relativas à perda superveniente do
objeto aventada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral por se tratar de causa que
pode implicar a extinção do processo.
Sobre o tema, o
sustenta que o pretenso candidato não foi eleito e
Parquet
que o seu partido não conquistou vagas na Câmara Municipal, motivo pelo qual o
recorrente não seria Vereador suplente nem eleito para ter interesse no deferimento de
seu registro.
Sem razão.
Os votos válidos destinados para o pretenso candidato são considerados
para efeito do cálculo do Quociente Eleitoral e, eventualmente, podem implicar a
modificação na totalização dos votos.
Desse modo, rejeita-se a preliminar arguida.
No mérito, conforme relatado, a sentença indeferiu o presente pedido de
registro de candidatura porque o recorrente, ocupante do cargo de Médico na Prefeitura
Municipal de Maringá/PR, foi demitido do serviço público em 23/06/2017, por não
cumprir a carga horário de trabalho, conforme apurado em procedimento administrativo
disciplinar, tornando-o inelegível por força do quanto disposto no artigo 1º, inciso I,
alínea O, da LC nº 64/90.
Confira-se a íntegra da hipótese de inelegibilidade epigrafada:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
o) os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo
ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido
suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário;

A inelegibilidade por demissão do serviço público considera
substancialmente a falta de compromisso e de responsabilidade com o exercício da
função pública, o que não se coaduna com a relevante missão institucional
desempenhada pelos parlamentos no regime democrático representativo, a quem a
Constituição Federal delegou a função de representação do poder político que emana
do povo.
De acordo com o colendo Tribunal Superior Eleitoral, a inelegibilidade ora
discutida se aperfeiçoa com a necessária conjunção dos seguintes requisitos: (i)
existência de demissão do servidor público; (ii) decorrente de processo administrativo
Num. 29058766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/03/2021 16:39:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916392899200000028266142
Número do documento: 21031916392899200000028266142

ou judicial; e (iii) inexistência de suspensão ou anulação judicial. (Recurso Especial
Eleitoral nº 7125, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 14/12/2016).
De início, verifica-se que os requisitos descritos nos itens "i" e "ii" se
encontram devidamente atendidos no caso em pauta, porquanto, além de
incontroversos, encontram respaldo no conjunto probatório (ids. 22473516 e ss.),
demonstrando que o cargo ocupado pelo recorrente é de assento público (Médico
celetista do Município de Maringá) e que a decisão que culminou com a demissão do
recorrente por não cumprir a carga horária de trabalho decorreu de processo
administrativo disciplinar.
Note-se, ademais, que o recorrente não logrou êxito em suspender ou
anular judicialmente os efeitos do ato demissório, conforme cópia da ação anulatória de
ids. 22474966 e ss.
Frise-se, ainda, que o pedido de revisão do processo administrativo não foi
acolhido (id. 22473616).
De outro lado, embora o recorrente alegue a existência de perseguição e
nulidades no processo administrativo disciplinar, não compete à Justiça Eleitoral aferir
se o processo administrativo disciplinar que aplicou a pena de demissão contém vícios
formais ou materiais que o invalidem nem perquirir dos motivos ensejadores da pena de
demissão.
Sobre o tema, o colendo Tribunal Superior Eleitoral concluiu que “os vícios
formais ou materiais eventualmente existentes no curso do procedimento administrativo
disciplinar não são cognoscíveis em sede de registro de candidatura, devendo ser
” (Recurso Ordinário nº 39519, Acórdão, Relator(a) Min.
apreciados na seara própria.
Luiz Fux, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 30/09/2014).
Desta sorte, a única maneira de afastar a causa de inelegibilidade em
comento seria a comprovação de existência de decisão judicial a suspender os efeitos
ou anular o ato de demissão do serviço público, o que inexiste na hipótese.
Por conseguinte, tomando-se como marco a data do julgamento do ato de
demissão (23/06/2017), o recorrente está inelegível até 23/06/2025.
Assim, acertada a decisão que indeferiu seu registro de candidatura.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.
Num. 29058766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/03/2021 16:39:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916392899200000028266142
Número do documento: 21031916392899200000028266142

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600435-67.2020.6.16.0066 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: JAMAL ALI MOHAMAD ABOU FARES -
Advogados do(a) RECORRENTE: FUJIE KAWASAKI - PR0103933, SIMONE YURIKO TANAKA -
PR0074418, DIEGO FRANCO PEREIRA - PR0057778 - RECORRIDO: HUMBERTO
BOAVENTURA DA SILVA SA - Advogados do(a) RECORRIDO: MARIANA SESTITO VIEIRA -
PR0012147, AUGUSTO FLAVIO VIEIRA - SP0126423, LUIZ HENRIQUE SOARES - PR0069857

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.03.2021.
Num. 29058766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 19/03/2021 16:39:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916392899200000028266142
Número do documento: 21031916392899200000028266142